Tribunal: TJMT
Processo: 0012426-39.2018.8.11.0064
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0012426-39.2018.8.11.0064
RECORRENTE: WANDERSON MARCOS DA SILVA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 34029967) interposto por WANDERSON MARCOS DA SILVA, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 26778501):
“APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE LATROCÍNIO – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – DESCLASSIFICAÇÃO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO – IMPERTINÊNCIA – USO DE VIOLÊNCIA – TENTATIVA DE SUBTRAÇÃO DE BEM MÓVEL – RESULTADO MORTE DA VÍTIMA NÃO CONSUMADO POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS A VONTADE DO APELANTE – APELO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Não se admite a desclassificação do crime de Tentativa de Latrocínio para o de Tentativa de Homicídio, delito previsto no art. 121, caput, c/c art. 14, II, do CP, se evidenciado pelo conjunto probatório que o Apelante almejava subtrair bens do patrimônio das vítimas e, para tanto, exerceu violência com emprego de arma de fogo, efetuando disparo que atingiu uma delas, que somente não faleceu porque atingida em região não vital do corpo e por falha da arma de fogo ao ser tentado efetuar o terceiro disparo.” (Ap 0012426-39.2018.8.11.0064, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/12/2019)
Alega violação ao art. 157, §3°, do CP, ao argumento de que, diante da não comprovação de animus furandi, a conduta do Recorrente deve ser desclassificada de tentativa de latrocínio para a de homicídio tentado.
Recurso tempestivo (Id. 34247961).
Contrarrazões – Id. 36037959.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
In casu, a suposta violação ao art. 157, §3°, do CP, fundada na tese de necessidade de desclassificação da conduta do Recorrente de tentativa de latrocínio para a de homicídio tentado diante da não comprovação de animus furandi, mas sim de animus necandi, exige o exame dos fatos e provas dos autos, não sendo caso de sua mera revaloração, o que faz incidir o óbice sumular acima mencionado.
A propósito:
“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIO. NULIDADE. RECONHECIMENTO DO RÉU. ART. 226 DO CPP. MERA IRREGULARIDADE. SÚMULA 83/STJ. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Mantida a decisão agravada por fundamento diverso. 2. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que as disposições insculpidas no art. 226 do CPP configuram mera recomendação legal, e não uma exigência, porquanto não se comina a sanção da nulidade quando praticado o reconhecimento pessoal de modo diverso (HC 413.013/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 27/11/2017), notadamente quando confirmado judicialmente e aliado a outras provas, como ocorreu na espécie. 3. Tendo a Corte de origem, soberana na apreciação da matéria fático-probatória, concluído pela ocorrência de latrocínio e afastado o pleito de desclassificação para roubo e homicídio, não há como, na via eleita, rever tal posicionamento, nos termos do óbice da Súmula 7/STJ, a fim de afastar a condenação ocorrida nas instâncias ordinárias. 4. Embora o recurso tenha sido interposto também com fundamento no art. 105, III, c, da Constituição Federal, não se logrou comprovar o dissídio jurisprudencial, uma vez que sequer foram transcritas ementas de acórdãos, aptos a demonstrar o dissenso interpretativo em relação a lei federal. 5. Agravo regimental improvido.” (AgRg no AREsp 1039864/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 08/03/2018) (destaquei)
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Verifica-se a ausência de prequestionamento das teses expostas, sendo que sequer foram opostos embargos declaratórios para sanar eventual omissão. Incidem, assim, no tópico, os enunciados 282 e 356 da Súmula do STF. 2. É inviável o recurso especial que aponta ofensa a inteiro teor de lei, sem a indicação precisa do dispositivo legal malferido. 3. Os artigos ditos violados apenas foram mencionados no decorrer da petição, sem se preocupar o recorrente em apontar claramente qual a ofensa perpetrada pelo aresto a quo aos termos da legislação citada. Nesse contexto, inafastável a incidência da Súmula 284/STF. 4. O acórdão impugnado, com apoio na prova dos autos, concluiu ter ocorrido o crime de latrocínio. A revisão desse entendimento, da forma pretendida, com a desclassificação para o crime de homicídio, demandaria ampla e exaustiva incursão no acervo fático-probatório dos autos, providência inadmissível na via eleita, a teor do enunciado 7 da Súmula desta Corte. 5. Agravo regimental improvido.” (AgRg no AREsp 121.053/RJ, Rel. Ministro WALTER DE ALMEIDA GUILHERME (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), QUINTA TURMA, julgado em 03/02/2015, DJe 12/02/2015) (destaquei)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 5 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v